Tribunal: TJBA
Processo: 0000029-97.2016.8.05.0188
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000029-97.2016.8.05.0188 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADELICE DE SOUZA ABREU e outros (3) Advogado(s): PAULO ROBERTO MAGALHAES DE MOURA FILHO APELADO: MUNICIPIO DE PARATINGA Advogado(s): ACORDÃO Direito Administrativo e Processual Civil. Apelação Cível. Ação de cobrança de verbas salariais. Extinção sem resolução de mérito por perda do objeto. Ausência de comprovação efetiva dos pagamentos. Reforma da sentença. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pelo Município de Paratinga são suficientes para comprovar o efetivo pagamento das verbas salariais reclamadas pelos servidores públicos, justificando a extinção do processo por perda superveniente do objeto. A mera juntada de contracheques e relação de pagamentos, sem a efetiva comprovação de transferência bancária individualizada em favor de cada recorrente, não constitui prova suficiente do adimplemento das verbas salariais devidas. Os documentos apresentados pelo município não demonstram o efetivo pagamento das verbas pleiteadas aos recorrentes, havendo apenas comprovantes genéricos de valores globais e alguns comprovantes de transferência para servidores que não são parte no processo. Para a comprovação de pagamento de verbas salariais, exige-se a demonstração inequívoca da quitação por meio de documentos hábeis que identifiquem precisamente o credor, o valor e a natureza da verba paga, requisitos não atendidos no caso em análise. A comprovação do fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu, que não se desincumbiu de demonstrar o efetivo pagamento das verbas reclamadas. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0000029-97.2016.8.05.0188; Recorrente: Adelice de Souza Abreu e Outros; Recorrido: Município de Paratinga: ACORDAM os Desembargadores que integram da terceira câmara cível, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .